Tribunal: STF
Processo: RE 1382644
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DEASSOCIAÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de nulidade da sentença, afastada. Aplicabilidade do entendimento firmado no recurso repetitivo, REsp nº 1.439.163/SP, de que ‘As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram’. Prova inequívoca de que a ré tinha ciência e anuiu com o pagamento dos valores e que se beneficiam concretamente dos serviços fornecidos pela associação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso concreto, a autora juntou com a réplica farta documentação fazendo prova de tudo aquilo que alegou naquela oportunidade, e agora reitera no presente recurso.



    Não é plausível a empresa apelada beneficiar-se da alegação da inexistência de adesão automática, bem como do entendimento firmado no recurso repetitivo, escusando-se do pagamento que até então realizava e tinha pleno conhecimento.



    Afinal, seu representante legal era o proprietário anterior do terreno, onde agora se encontra a Associação; é sócio-fundador; atuou como presidente da Assembleia Geral da Fundação (fls. 131) e, por anos, como Síndico (fls. 163, 170), inclusive quando da aprovação de acréscimo do valor da contribuição (fls. 210), de forma que seu comportamento, agora como representante legal da apelada, em querer negar o conhecimento e anuência da referida contribuição, contraria a boa fé objetiva que deve nortear a relação existente entre as partes.



    Evidente que essa atitude constitui concordância tácita com condição de associado, pois, ao efetuar o pagamento da contribuição e exigir o pagamento dos demais proprietário, tornou-se associado, estando sujeito a aplicação da tese acima referida.



    A tese acima referida define duas categorias: a primeira de associados e a segunda de anuentes. Deve se entender que associados sãos aqueles que fazem o pedido por escrito, integrando os quadros de sócios da associação. Anuentes são aqueles que não se associaram por escrito, mas praticaram atos compatíveis com a qualidade de sócios.



    A apelada não nega ser proprietária do Lote 19, da quadra R e, em momento algum nega a prestação dos serviços, notoriamente existentes.



    Portanto, não há se falar em inexistência de relação jurídica na forma como sustentado, sendo devidos todos os valores inadimplidos, objeto da inicial, pois, como proprietária, se beneficia de todas as benfeitorias implantadas, bem como dos serviços prestados de forma que o não pagamento das contribuições configuraria o enriquecimento ilícito.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente